Tribunal: TJMT
Processo: 1015655-12.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015655-12.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR - CPF: 709.939.041-49 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR - CPF: 709.939.041-49 (AGRAVANTE), AILSON PAULINO RAMOS - CPF: 249.970.301-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), J. C. DAMACENO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 07.946.141/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JURACI VALVERDE PIZATTO - CPF: 932.044.001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 046.243.661-66 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDETE VICTOR DE MORAES - CPF: 474.442.901-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Márcio Vidal (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARA EXCLUSÃO DA PARTE DO POLO PASSIVO DA LIDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO, COM BASE NO VALOR TOTAL DA DÍVIDA, PROPORCIONAL PELO NÚMERO DE EXECUTADOS – OBSERVÂNCIA DO PREVISTO NO ARTIGO 85, §§ 3.o E 5.o, DO CPC – REDUÇÃO PELA METADE – EXEGESE DO ARTIGO 90, §4.o, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, acolhida a exceção de pré-executividade para excluir sócio do polo passivo da demanda, a base de cálculo para fins de fixação de honorários advocatícios, considera-se proveito econômico o valor da dívida executada, proporcional ao número de executados.

2. Considerando que houve o cancelamento da CDA pela Fazenda Pública, a redução dos honorários pela metade é devida, nos termos do art. 90, § 4.o, do CPC.

3. Agravo provido, decisão reformada.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO”,
interposto por JOSÉ CARLOS DAMACENO JUNIOR contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ricardo Nicolino de Castro, na ação de
EXECUÇÃO FISCAL
n.o 0002416-63.2016.8.11.0012, cujo trâmite ocorre na 1a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina, MT, que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada, nos seguintes termos (ID. 118622618 – autos n.o 0002416-63.2016.8.11.0012):

“Vistos.

Cuida-se de Exceção de Pré-executividade oposta por
JOSÉ CARLOS DAMACENO JUNIOR
em face da Execução Fiscal promovida por
ESTADO DE MATO GROSSO, todos devidamente qualificados nos autos.

Em suma, alegou o excipiente sua ilegitimidade passiva, vez que a data da constituição do crédito tributário ocorreu antes de sua entrada no quadro societário da empresa executada, que alega ter sido fraudulenta. Ao final, postulou a procedência dos pedidos da exceção de pré-executividade, revisando-se a CDA objeto da execução fiscal (ID 89020346).

Instada, a parte excepta apresentou manifestação em ID 93374011, requerendo a perda superveniente do objeto da exceção de pé-executividade, com o regular seguimento da execução fiscal, uma vez que a CDA no 20154867 foi retificada e o excipiente foi excluído como coobrigado.

Vieram-se os autos conclusos.

Brevemente relatado. Decido.

A priori, registra-se ser permissível a oposição de exceção de pré-executividade, fruto de construção doutrinária, em sede de execução como meio de defesa prévia do executado, independente de garantia do juízo, desde que atendido simultaneamente dois requisitos, quais sejam, a possibilidade da matéria invocada poder ser reconhecida de ofício pelo condutor do feito e a desnecessidade de dilação probatória.

A exceção de pré-executividade é incidente processual cujo manejo se destina a dar notícia ao magistrado, a qualquer tempo, acerca de defeito grave e aparente na execução, com o objetivo de se evitarem trâmites desnecessários e o constrangimento ocasionado pela penhora. As situações deduzidas em sede de exceção de pré-executividade, como o próprio nome indica, devem ter caráter excepcionalíssimo, capazes de conduzir o juízo de execução ao reconhecimento de eventuais vícios existentes que se caracterizem como matéria de ordem pública, passíveis de refutação, inclusive, de ofício pelo próprio Juízo.

No caso em tela, com relação à alegada ilegitimidade do sócio da empresa executada, ora excipiente, e necessidade de sua exclusão do polo passivo, tem-se que o fisco reconheceu o pleito e procedeu a retificação da CDA no 20154867, com a exclusão dos sócios/corresponsáveis, conforme se infere em ID 93374012.

Assim, é de ser acolhida a alegação de ilegitimidade passiva suscitada. Ademais, haja vista o reconhecimento da alegada ilegitimidade, entendo por prejudicada as demais matérias levantadas.

À vista do exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade, a fim de declarar a inexigibilidade da cobrança dos tributos objetos deste feito em desfavor de JOSÉ CARLOS DAMACENO JUNIOR, dada sua ilegitimidade passiva.

Haja vista a retificação da CDA no 20154867, que excluiu os sócios, JULGO EXTINTA a presente execução fiscal em relação a todos os sócios, com base no art. 924, III, do CPC/2015, devendo o feito prosseguir exclusivamente em face da empresa J. C. DAMACENO & CIA LTDA – ME.

Haja vista a inexistência de resistência da parte exequente e reconhecimento da matéria suscitada, deixo de condená-la em custas e honorários sucumbenciais, notadamente porque a exceção é mero incidente e não acarretou a extinção total da execução.

Efetuem-se as baixas nas restrições/penhoras porventura existentes em desfavor dos sócios, bem como proceda-se a retificação necessária junto ao processo, com a exclusão dos sócios.

Após, intime-se a parte exequente para requerimentos.

Nova Xavantina/MT, datado e assinado digitalmente.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito”

Aduz a parte agravante, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma, a fim sejam arbitrados honorários sucumbenciais a seu favor.

Narra, ainda, que
“(...)
houve triangulação processual, contratação e profissional habilitado a constituir defesa técnica, além do mais,
a Fazenda Pública agravada, consentiu em excluir o agravante do polo passivo da ação, retificando a CDA, atualizando seus valores e excluindo o agravante como devedor, tudo apenas após apresentação de resistência com a apresentação de exceção de pré executividade”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada e, no mérito, a condenação da parte agravada ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi
indeferido

(ID. 176436193).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, e, subsidiariamente, pela aplicação do art. 85, § 8o, do CPC (fixação dos honorários advocatícios por equidade), e da benesse do art. 90, §4o, do CPC (ID. 181437152).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures, trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
interposto contra a decisão proferida nos autos da execução fiscal, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta por JOSÉ CARLOS DAMACENO JUNIOR, mas deixou de condenar a parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios.

O fato jurídico-processual revela que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em
05.08.2016
,
a ação de execução fiscal n.o 0002416-63.2016.8.11.0012 em desfavor da pessoa jurídica J C DAMACENO & CIA LTDA ME e dos corresponsáveis: JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR, JOAREZ CARDOSO DE MORAES FILHO, JURACI VALVERDE PIZATTO, VALDETE VICTOR DE MORAES e JEAN CARLOS DE OLIVEIRA
, visando ao recebimento de créditos tributários, decorrentes de “IRREGULARIDADE DE ESCRITURAÇÃO”, “OMISSÃO DE ENTREGA DE CÓPIA DE NOTA FISCAL – GINF” e “OMISSÃO DE ENTREGA À GINF DE CÓPIA DE NOTA FISCAL GINF2”,
inscritos na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.o 20154867,
cujo valor, à época, alcançava a importância total de
R$ 66.400,05 (sessenta e seis mil e quatrocentos reais e cinco centavos).

Ao receber a inicial, em 08.08.2016, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada (ID. 64236611 – Pág. 9), contudo, sem êxito (cf. certidão de ID. 64236611 – Pág. 14).

Citado (ID. 83349707), o executado JOSÉ CARLOS DAMACENO JUNIOR apresentou
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”
(ID. 89020346), alegando, em síntese, a ilegitimidade passiva, uma vez que a data da constituição do crédito tributário ocorreu antes de sua entrada no quadro societário da empresa executada, em 09.03.2012, que defende, inclusive, ter sido fraudulenta (falsificação da assinatura).

Na sequência, o ESTADO DE MATO GROSSO manifesta-se pela perda superveniente do interesse de agir do incidente, uma vez que a CDA foi retificada, e o excipiente foi excluído como coobrigado (ID. 93374011).

Sobreveio decisão, na data de
24.05.2023
, onde foi acolhida a exceção de pré-executividade
, ensejando a interposição do presente recurso de agravo de instrumento.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre a temática, importante ressaltar que as demandas judiciais estão pautadas nos princípios da causalidade e da sucumbência. Portanto, se a parte vencida decaiu do pedido que causou o litígio, deverá arcar com os ônus sucumbenciais, consoante dispõe o artigo 85, do Código de Processo Civil.

Com efeito, nos casos das execuções fiscais, o art. 26, da lei n.o 6.830/80 estabelece que:

“Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”.

Todavia, tal dispositivo somente é aplicado nos casos em que a parte executada
não foi citada
ou
não apresentou defesa
, o que não é a situação dos autos, uma vez que a Fazenda Pública noticiou a substituição da CDA executada, no dia 24.08.2022 (ID. 93374011 e ID. 93374012), somente após a apresentação da exceção de pré-executividade pela parte agravante,
em 04.07.2022.

Nesse contexto, inclusive, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017).

Logo, como exposto alhures, em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento firmado por este Sodalício, aquele que deu causa ao litigio, com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

Sobre a aplicação do mencionado princípio, colaciono os ensinamentos do jurista Nelson Nery Júnior:

“Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. Quando não houver resolução do mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse decidida pelo mérito. O fato de, por exemplo, o réu reconhecer o pedido de imediato (CPC 269 II), ou deixar de contestar tornando-se revel, não o exime do pagamento dos honorários e custas, porque deu causa à propositura da ação (CPC 26). O mesmo se pode dizer do réu que deixa de argüir preliminar de carência da ação no tempo oportuno, devendo responder pelas custas de retardamento (CPC 267 § 3.o 2.a parte). Neste último exemplo, mesmo vencedor na demanda, o réu deve arcar com as custas de retardamento. O processo não pode reverter em dano de quem tinha razão para o instaurar (RT 706/77). (...)”

Dessa forma, em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente em relação a ele.

Isso porque, os artigos 124 e 125, do Código Tributário Nacional, dispõem acerca da responsabilidade solidária dos executados pela dívida executada, ou seja, cada pessoa incluída no polo passivo da execução fiscal responde pelo todo da dívida executada, como cito:

“Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II - as pessoas expressamente designadas por lei.

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.

Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da solidariedade:

I - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais;

[...]”.

Com efeito, no caso de exclusão do sócio da pessoa jurídica (devedora principal) do polo passivo da execução fiscal é possível constatar a existência de proveito econômico, motivo pelo qual, os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos percentuais que o estabelecem, conforme previstos nos §§ 2.o e 3.o, do art. 85, do CPC.

No entanto, insta consignar que, de acordo com artigo 283, do Código de Processo Civil, se os sócios excluídos viessem a pagar toda a dívida, eles teriam direito de regresso proporcional em relação aos demais executados, transcrevo:

“Art. 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores”.

Deste modo,
pode-se concluir que o proveito econômico obtido pelo excipiente corresponde ao valor da dívida dividido pelo número de executados.

A propósito, nessa linha tem se manifestado o Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO.
HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS.
I - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8o, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. II - Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. Precedentes: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.362.516/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 11/12/2018 e AgInt no REsp n. 1.674.687/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 27/6/2019. III - A despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais. Assim, no recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados.
IV - Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para que os autos retornem ao Tribunal a quo, para a fixação de honorários advocatícios, pelas balizas do art. 85, §3o, do CPC, de acordo com o proveito econômico, ou seja, o valor da dívida, proporcional ao número de executados.
(AREsp n. 2.231.216/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022)(grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. PREVALÊNCIA.
ERRO MATERIAL CONSTATADO. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO. 1. Na origem, foi acolhida a exceção de pré-executividade oposta pela parte ora agravada, por ilegitimidade passiva. 2. A Corte Especial, em julgamento de recurso repetitivo (Tema n. 1.076), confirmou o entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ no sentido de que o arbitramento por equidade dos honorários advocatícios só é possível nas hipóteses estritamente previstas no § 8o do art. 85 do CPC/2015. 3. Os honorários devem ser estabelecidos, em regra, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC/2015, isto é, nos limites percentuais nele previstos sobre o proveito econômico obtido, ou, na impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa, inclusive nas demandas julgadas improcedentes ou extintas sem resolução do mérito.
4. No caso dos autos, considerando o acolhimento da exceção de pré-executividade e o entendimento jurisprudencial apontado, o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.
[...]”. (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022)(grifo nosso)

E, também, a jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARA EXCLUSÃO DA PARTE DO POLO PASSIVO DA LIDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO, COM BASE NO VALOR TOTAL DA DÍVIDA, PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS – OBSERVANCIA DO ESCALONAMENTO PREVISTO NO ART. 85, §§ 3o E 5o, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Nos termos da jurisprudência do STJ, acolhida a exceção de pré-executividade para excluir sócio do polo passivo da demanda, a base de cálculo para fins de fixação de honorários advocatícios, considera-se proveito econômico o valor da dívida executada, proporcional ao numero de executados.
Decisão mantida. Agravo interno desprovido. (N.U 1014622-21.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023)” (grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO – IMPOSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA CDA – SÚMULA N.o 392 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À PARTE EXECUTADA - FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 3°, INCISO I, DO CPC – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – § 8o DO ART. 85 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DO TEMA N.o 1.076/STJ – OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS LEGAIS DOS §§ 2o E 3o ART. 85 DO CPC – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE, COM BASE NO ART. 90, § 4°, DO CPC.

1.

O entendimento consolidado do STJ, por sua súmula n.o 392, é pela possibilidade de substituição da CDA que aparelha a execução antes da sentença que julga os embargos à execução/exceção de pré-executividade, nas hipóteses de erro material ou formal nela contido, vedada a modificação do sujeito passivo.

2. O Código de Processo Civil (art. 85, §§ 2o e 3°) estabelece que o percentual da verba honorária deve ser aplicado sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou do atualizado da causa. No presente caso, em que o valor da condenação deve corresponder ao valor do crédito atualizado apresentado na CDA, não sendo ele elevado, nem irrisório, o arbitramento da verba honorária não pode ocorrer por equidade (art. 85, § 8o, do CPC).

3. Nos termos do art. 90, §4o do CPC, o reconhecimento, pelo excepto, ao pedido formulado pela parte excipiente, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, permite a redução do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade.

5. Recurso parcialmente provido, tão somente para reduzir, pela metade, o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais.

(N.U 1013023-70.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)(grifo nosso)

Ademais, é certo que os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso.

Em vista disso,

por ser de baixa complexidade a causa, não demandar muitos procedimentos processuais e ter sido analisado em pouco tempo a exceção, conclui-se que os honorários advocatícios
devem ser fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observando o proveito econômico obtido.

In casu
,
os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte excipiente, ora agravante, em uma vez que a cifra não ultrapassa 200 (duzentos) salários-mínimos.

No que tange a possibilidade de redução dos honorários de sucumbência pela metade, o artigo 90, §4.o, do Código de Processo Civil preceitua que:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.

Assim, como já exposto alhures, considerando que o ente público reconheceu a ilegitimidade passiva da parte executada, e promoveu a alteração da certidão de dívida, é cabível a redução dos honorários pela metade, tal como requerido em contrarrazões.

A corroborar com esse entendimento, colaciono a inteligência do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. SESSÃO PRESENCIAL. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO.

1. Não é necessário que o julgamento do agravo interno ocorra em sessão presencial para que o advogado possa realizar sustentação oral, pois o sistema Justiça Web viabiliza a prática de tal ato por parte do causídico, sendo que o advogado não precisa peticionar ao relator do feito, bastando proceder à sistemática vigente, segundo a qual as sustentações orais (por áudio ou vídeo) devem ser enviadas através de formulário próprio, mediante cadastramento do advogado no sistema, disponível no endereço eletrônico desta Corte.

2. É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art. 90, § 4o, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo. No mesmo sentido: AgInt no REsp 1679689/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019.

3. Pedido de julgamento em sessão presencial indeferido e agravo interno desprovido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 16/05/2023 a 22/05/2023, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator”.

A propósito, a jurisprudência pacificada da Primeira Câmera de Direito Público e Coletivo deste E. Tribunal:

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CANCELAMENTO DA CDA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. —REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL —INCIDÊNCIA. Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da ação por Litispendência, após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade. Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, ora apelante, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, § 4o do CPC. Recurso provido. (N.U 1002519-11.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023)”.

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO À METADE – POSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO REALIZADO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO. Aplica-se a previsão contida no § 4o do artigo 90 do Código de Processo Civil nas hipóteses em que há o reconhecimento da procedência do pedido, e o cumprimento integral da pretensão reconhecida. (N.U 1000632-95.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 11/08/2022) ”.

Feitas essas considerações, aliado ao entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e nos diversos julgados proferidos por este Tribunal, deve ser reduzido pela metade, a condenação dos honorários sucumbenciais.

P
elo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por JOSÉ CARLOS DAMACENO JUNIOR, para condenar a parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024